Tribunal: TJDFT
Processo: 0748820-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748820-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOACIR RIBAS NERY AGRAVADO: LUCIA VILACA VIEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Concedo o prazo derradeiro de 5 dias para o Agravante comprovar seus rendimentos para o deferimento ou não dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator